Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727718-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. SUMIÇO DE NUMERÁRIO DA CONTA PARTICULAR DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA NÃO VERIFICADO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADO AOS SALDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no CDC, posto que, a LC no 08/1970, que instituiu o Programa (PASEP), atribuiu ao BANCO DO BRASIL a qualidade de gestor do Fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada, nem de longe correspondem àquelas indicadas no art. 3o, da Lei no 8.078/1990. Em sendo assim, considerando o não enquadramento das partes nos conceitos de Consumidor e de Fornecedor de Produtos e Serviços, não há que se admitir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, tal qual pretendido pelo autor, ora recorrente. 2. No caso em análise, a modicidade da quantia encontrada em conta particular do participante (PASEP) teria decorrido, de 3 principais fundamentos: a) ausência de repasse de contribuições a partir de 04.10.1988 (nos termos do art. 239, CF/88); b) ocorrência de saques pelos recebimentos de rendimentos anuais e demais saques parciais (FOPAG; crédito em conta corrente; saque em caixa); c) incidência de juros remuneratórios à base de 3% ao ano (nos termos do art. 3o, “b”, da LC 26/1975). 3. Os cálculos apresentados pelo Perito Técnico Contábil contratado pela parte autora, ora recorrente, não teriam atendido, de maneira adequada, às determinações impostas pelo art. 3o, da LC 26/1975, artigos 4o e 12o, da Lei no 9.365/1996; Decreto no 9.978/2019, e demais diretrizes estipuladas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O referido profissional teria adotado índices estranhos aos designados para as contas PASEP, aplicando, por exemplo, taxa IPCA, após 1994, quando o correto seria aplicação do índice TJLP, nos termos do art. 12, Lei no 9.365/96, e juros superiores ao estipulado pelas normas regulamentares 4. O BANCO DO BRASIL atuou como mero administrador de contas, tendo, portanto, de acatar todos os comandos emitidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, de modo que não parece razoável exigir da Instituição Financeira o pagamento da diferença de quantias decorrentes de aplicação distinta de índices de juros e de correção monetárias, porque as “originais”, sistematizadas por meio de Lei, não teriam sido reputados adequadas pela parte contrária 5. A constatação de inexistência de retirada ilícita de quantias parciais, de “dentro” da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pelo Perito Contábil contratado unilateralmente pela parte autora, ora recorrente, e de ausência de consideração quanto ao pagamento anual de rendimentos, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso. A parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. 6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJGO, TJPB e TJPE, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma indevido o valor constante em sua conta PASEP. Defende a necessidade de que o recorrido comprove o índice de atualização aplicado, bem como a demonstração da correção monetária, da realização dos respectivos depósitos, dos rendimentos anuais e dos saques realizados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de apontar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai o óbice do mesmo enunciado sumular acima referido. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002